Tribunal: TJSP
Processo: 1009530-04.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Prestação sanitária – Esterilização voluntária – Tutela de urgência deferida na origem para determinar intervenção cirúrgica de parto cesárea seguido de laqueadura – Requisitos do art. 10 da Lei Federal no 9.263/96 preenchidos – Relatórios médico e de assistência social que ratificam a manifestação de vontade da interessada – Parecer favorável do Ministério Público – Aplicação da teoria do

Ementa:
Prestação sanitária – Esterilização voluntária – Tutela de urgência deferida na origem para determinar intervenção cirúrgica de parto cesárea seguido de laqueadura – Requisitos do art. 10 da Lei Federal no 9.263/96 preenchidos – Relatórios médico e de assistência social que ratificam a manifestação de vontade da interessada – Parecer favorável do Ministério Público – Aplicação da teoria do fato consumado – Sentença de procedência confirmada – Verba honorária – Redução equitativa do montante arbitrado, nos termos do art. 85, §8° – Recurso e reexame necessário parcialmente providos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000754599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009530-04.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em
que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL,
é apelada MAYALLA REBECA SIPULVIDA CASERTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram parcial provimento ao recurso e ao reexame necessário.
V.U. Declara o segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1009530-04.2019.8.26.0565
Apelante: Municipalidade de São Caetano do Sul
Apelada: Mayalla Rebeca Sipulvida Caserta
Comarca: São Caetano do Sul
Vara: 2a Vara Cível
Juíza prolatora: Dra. Ana Lucia Fusaro
TJSP (voto no 17175)
Prestação sanitária
Esterilização voluntária

Tutela de urgência deferida na origem para
determinar intervenção cirúrgica de parto cesárea
seguido de laqueadura – Requisitos do art. 10 da Lei
Federal no 9.263/96 preenchidos
Relatórios
médico e de assistência social que ratificam a
manifestação de vontade da interessada Parecer
favorável do Ministério Público Aplicação da teoria
do fato consumado
Sentença de procedência
confirmada Verba honorária Redução equitativa
do montante arbitrado, nos termos do art. 85, §8°
Recurso e reexame necessário parcialmente providos Apelação cível manejada pela
Municipalidade de São Caetano do Sul nos autos de demanda
pelo rito ordinário que lhe move Mayalla Rebeca Sipulvida
Caserta, os quais tramitaram perante a 2a Vara Cível da Comarca
de São Caetano do Sul, cujos pedidos foram julgados procedentes
para confirmar os efeitos da tutela antecipada deferida às fls.
54/56,
a
qual
determinara
que
o
Município
requerido
providenciasse, com urgência, todo o necessário para realização
de parto por cesárea cumulado com laqueadura definitiva,
procedimento
ulteriormente
efetivado
com
sucesso
em
14/01/2020. A vencida arcará com o ônus sucumbencial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitrada verba honorária equitativa de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais).
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, ao aduzir, preliminarmente, falta de interesse de agir,
porquanto o procedimento cirúrgico de laqueadura tubárea
objeto
da
demanda
é
regularmente
disponibilizado
pelo
Município de São Caetano do Sul, consoante legislação
específica que trata sobre o planejamento familiar, qual seja o art.
10 da Lei Federal no 9263/96, tornando desnecessária a via judicial.
No mérito, sustenta que a apelada ajuizou a
ação visando à realização de parto cesárea seguido de
laqueadura, tendo em vista que, com apenas trinta e um anos de
idade, é mãe de sete filhos, sofrendo ainda de dependência
química (drogadição). Ocorre que a Municipalidade disponibiliza
estrutura e equipe multidisciplinar para a consecução do
planejamento familiar previsto na mencionada Lei Federal n°
9.263/96. Outrossim, decisões judiciais que se imiscuem em
políticas públicas de saúde trazem graves reflexos orçamentários.
Subsidiariamente, pretende a redução da
verba honorária arbitrada, considerando que houve cumprimento
integral da tutela antecipada, em tempo extremamente exíguo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo, bem processado e
contrariado (fls. 108/116).
A
E.
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (fls. 282/287).
Tal, em abreviado, o relatório.
Considera-se
admitido
o
reexame
necessário diante da iliquidez do valor da condenação, nos
termos do enunciado da Súmula no 490 do A. STJ.
Demanda ordinária ajuizada por Mayalla
Rebeca Sipulvida Caserta em face da Municipalidade de São
Caetano do Sul objetivando autorização para a realização de
cesariana seguida de laqueadura, com pedido de tutela de
urgência.
Aduz a parte autora, em suma, que conta
com trinta e um anos de idade e tem seis filhos menores,
encontrando-se na fase final da sétima gestação, padecendo
ainda de dependência química. Narra que não detém a guarda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de nenhum dos filhos anteriores, os quais permanecem sob os
cuidados de outros familiares, por ausência de condições
materiais da mãe.
Outrossim, em razão da drogadição, a
gravidez impõe alto risco tanto à mãe quanto ao feto. Nesse
contexto, objetiva dispensação de procedimento de parto
cesárea
cumulado
com
esterilização
definitiva,
mediante
laqueadura.
Deferida a antecipação da tutela em
18/12/2019 (fls. 54/56), sucedeu-se a efetiva submissão ao parto
cesárea, seguido de procedimento de laqueadura, em 14/01/2020
(fls. 75/76).
Em
que
pese
ao
inconformismo
da
Municipalidade apelante, a r. sentença não comporta reparo.
De proêmio, repele-se a arguição preliminar
de falta de interesse de agir, porquanto no momento do
ajuizamento
da
demanda
materializava-se
o
binômio
necessidade-adequação, notadamente ao se relevar que a
gestante se encontrava no sétimo mês de gestação de risco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por
certo,
considerando
que
o
procedimento almejado envolvia a cumulação do parto cesárea
com laqueadura por meio de uma única intervenção cirúrgica
(com vistas a evitar ulterior submissão a cirurgia destinada unicamente à
esterilização, poupando assim a já fragilizada saúde da requerente), não
seria razoável que a autora se submetesse aos entraves
burocráticos típicos do sistema público de saúde, claramente
explicitados pelo teor da peça de contestação da
Municipalidade (fls. 66/73).
Outrossim, conforme bem observado pelo
Juízo de origem, conquanto a intervenção cirúrgica em comento
tenha sido efetivada antes da citação do Município, certo é que
somente ocorreu em razão do deferimento da tutela de urgência,
conforme declaração constante dos relatórios médicos de fls.
75/77.
Quanto ao mérito propriamente dito, dispõe
o art. 10 da Lei Federal 9.263/96 acerca dos requisitos à
esterilização voluntária:
Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária
nas seguintes situações: (Artigo vetado e mantido pelo
Congresso Nacional - Mensagem no 928, de 19.8.1997)
I - em homens e mulheres com capacidade civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
plena e maiores de vinte e cinco anos de idade ou, pelo
menos, com dois filhos vivos, desde que observado o
prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da
vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado
à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da
fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe
multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização
precoce;
II - risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro
concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado
por dois médicos.
§ 1o É condição para que se realize a esterilização o
registro de expressa manifestação da vontade em
documento escrito e firmado, após a informação a
respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos
colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de
contracepção reversíveis existentes.
§ 2o É vedada a esterilização cirúrgica em mulher
durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos
casos de comprovada necessidade, por cesarianas
sucessivas anteriores.
§ 3o Não será considerada a manifestação de
vontade, na forma do § 1o, expressa durante ocorrência
de alterações na capacidade de discernimento por
influência de álcool, drogas, estados emocionais alterados ou incapacidade mental temporária ou permanente.
§ 4o A esterilização cirúrgica como método
contraceptivo somente será executada através da
laqueadura tubária, vasectomia ou de outro método
cientificamente
aceito,
sendo
vedada
através
da
histerectomia e ooforectomia.
§ 5o Na vigência de sociedade conjugal, a
esterilização depende do consentimento expresso de
ambos os cônjuges.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 6o A esterilização cirúrgica em pessoas
absolutamente
incapazes
somente
poderá
ocorrer
mediante autorização judicial, regulamentada na forma
da Lei.
No
caso
vertente,
os
requisitos
para
submissão à esterilização voluntária previstos na legislação em
referência restaram preenchidos, tratando-se de pessoa maior de
vinte e cinco anos, com seis filhos.
Ademais, ratifica-se a fundamentação da r.
sentença no sentido da existência de relatório médico, firmado
em 10/12/2019, endossando declaração de interesse da gestante
na laqueadura "desde o primeiro atendimento", manifestado de
18/10/2019 (fls. 44/45), ao menos dois meses anteriormente à
decisão antecipatória da tutela antecipada deferida em primeiro
grau, atendendo-se ao requisito temporal de sessenta dias previsto
no mencionado art. 10, I, da Lei Federal no 9.263/96.
Em paralelo, relatório de assistência social
concluiu que “diante das condições socioeconômicas, pessoal e familiar,
entendo que a cirurgia de laqueadura seria a melhor e mais coerente sugestão
dentre as alternativas de Planejamento Familiar” (fls. 48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quadra
notar,
malgrado
se
trate
de
dependente química, o livre consentimento e discernimento para
manifestação da vontade restou amplamente evidenciado,
notadamente por meio do relatório médico emitido durante
consulta pré-natal (fls. 44/45), pela conclusão do assistente social e
pelo próprio fato de se encontrar assistida por entidade
prestadora
de
assistência
judiciária
gratuita
vinculada
à
Defensoria Pública do Estado de São Paulo (fls. 11/12).
Vale
destacar,
o
Ministério
Público
manifestou-se em primeiro grau destacando que a requerente
passou por avaliação multiprofissional (fls. 44/45), preenchendo
todos os requisitos legais previstos na Lei Federal no 9.263/96, de
modo que se encontrava apta à realização da cirurgia de
esterilização definitiva, opinando pelo deferimento da tutela
antecipada (fls. 52/53, ratificado às fls. 88/91 e 120).
Por
derradeiro,
considerando
que
a
laqueadura em disceptação foi efetivada com sucesso em janeiro
do ano corrente, a hipótese versada constitui verdadeiro fato
consumado, porquanto irreversíveis os efeitos permanentes da
medida antecipatória da tutela confirmada pela r. sentença.
Contudo, parcial reparo comporta a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença a fim de reduzir a verba honorária arbitrada em R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a fim de que corresponda a R$
800,00 (oitocentos reais), em especial ao se relevar que a decisão
antecipatória da tutela foi cumprida antes mesmo da citação da
Municipalidade, a baixa complexidade da demanda, o trabalho
realizado pela entidade prestadora de assistência judiciária
gratuita (limitado à apresentação da petição inicial e à réplica) e o ínfimo
valor atribuído à causa (R$ 1.000,00), nos termos do art. 85, §8o do
CPC.
Destarte,
impõe-se
a
mantença
da
veredicção de primeiro grau, inclusive por seus próprios e
judiciosos fundamentos, com pequeno reparo no tocante à verba
honorária.
Antecipo-me, por diretiva de economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
República, a expender os principais critérios que ordinariamente
balizam esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos
declaratórios, os quais expressam a compreensão majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A. Superior Tribunal de
Justiça e, uma vez observados, prestam-se como roteiro seguro
para se suprimir eficazmente o risco de serem recepcionados
como procrastinatórios e incorrerem as partes na sanção
pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do Código
de Processo Civil:
I desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão(STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min.
Diva Malerbi, j. 8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe
mentalmente
com
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conceitos
vigentes
contidos
no
sistema jurídico2.”
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela parte,
desde
que
decida
a
matéria
questionada
sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP,
Rel.
Ministro
JOÃO
OTÁVIO
DE
NORONHA,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo
VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de
declaração em agravo regimental em recurso
especial. Repetição de indébito. Restituição por
via de precatório. Possibilidade. Matéria decidida
pela 1a. seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010,
sob o regime do art. 543-C do CPC. Inexistência
de
omissão.
Revisão
do
julgado.
Inadmissibilidade. Embargos de declaração da
Fazenda Nacional rejeitados.
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ficam as partes notificadas de que, em
caso de oposição de embargos declaratórios, o processamento e
o julgamento serão realizados por meio de sessão virtual
permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso e ao reexame necessário.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.230
Apelação Cível no 1009530-04.2019.8.26.0565
Comarca: São Caetano do Sul
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
Apelado: Mayalla Rebeca Sipulvida Caserta
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1283E601
15
16
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1288D5A7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009530-04.2019.8.26.0565 e o código de confirmação da tabela acima.